Tribunal: STF
Processo: HC 75234
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO. PENAS. FUNDAMENTAÇÃO.
PROVAS. "HABEAS CORPUS".
1.      Estando, o acórdão impugnado, devidamente fundamentado
quanto à caracterização dos crimes de extorsão mediante seqüestro
(art. 159, § 1º, c/c art. 61, II, "g", do C. Penal) e roubo (art.
157, § 2 , I e II), não é de se acolher alegação de constrangimento
ilegal, para exclusão da condenação quanto a um dos delitos (roubo).
2.      Não é o "Habeas Corpus" o instrumento processual adequado
para reexame de provas em que se baseou o julgado condenatório.
3.      "H.C." indeferido.